Tribunal: TJSP
Processo: 2198975-31.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Município de Jales – Decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça e obstou processamento da execução fiscal – Decisão reformada – Elementos que comprovam a situação deficitária da agravante e a hipossuficiência econômica da pessoa física empresária – AGRAVO PROVIDO.